Tribunal: TJSP
Processo: 2252811-79.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Município de Campo Limpo Paulista – Decisão agravada que determinou à Municipalidade o envio de cartas com AR a todos os endereços indicados na inicial, a fim de comprovar qual deles é, efetivamente, o domicílio do executado, tornando os autos conclusos, após, para determinação da citação – Diligência prévia que, além de não prevista em lei, viola o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Município de Campo Limpo Paulista – Decisão agravada que determinou à Municipalidade o envio de cartas com AR a todos os endereços indicados na inicial, a fim de comprovar qual deles é, efetivamente, o domicílio do executado, tornando os autos conclusos, após, para determinação da citação – Diligência prévia que, além de não prevista em lei, viola o princípio da celeridade processual – Violação reflexa do Tema Repetitivo 1052, que exime a Fazenda Pública de antecipar as custas com a citação, arcando com elas apenas ao final do processo, se vencida – Precedentes da mesma Comarca – RECURSO PROVIDO.